Tribunal: TJDFT
Processo: 0753120-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. IMÓVEIS. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA NÃO REGISTRADA NAS MATRÍCULAS DOS BENS. SÚMULAS 195 E 375 DOS STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes.
3. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial.
4. Há elementos que demonstram que o negócio foi regular e que a adquirente respeitou e observou as cautelas necessárias e os trâmites legais para a celebração do contrato, inexistindo prova de que tenha agido de má-fé.
5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375). Diante da inexistência do registro da penhora na matrícula do imóvel, era dever da exequente provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, fato não demonstrado.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.